Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710729-30.2018.8.07.0006 RECORRENTE: WALERIA DE AMORIM MOTA ALVES RECORRIDO: CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA NA SENTENÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO CONTRADITÓRIO AO PLEITO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. PROVA ESCRITA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 2. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 3. A natureza da prova documental exigida para a propositura da Ação Monitória não está predefinida no Ordenamento Jurídico, bastando aquela hábil a convencer o Magistrado, num juízo de verossimilhança – diferente do de certeza, acerca da existência do débito. 4. O contrato de responsabilidade financeira e o histórico escolar comprovam a existência de vínculo contratual e a efetiva prestação do serviço, verificando-se que foram satisfeitos os requisitos necessários à provocação da jurisdição. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial a recorrente alega violação aos artigos 700, 701 e 702, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de prova escrita hábil a lastrear a ação monitória ajuizada em seu desfavor. Acerca da matéria, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. Pugna pela concessão de efeito suspensivo impedindo a ocorrência de dano irreparável com o prosseguimento da ação executiva. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE, OAB/DF 25.515. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV e XXXV, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, ao devido processo legal e à inafastabilidade da prestação jurisdicional. Repisa, ademais, os argumentos do especial. Requer, também, a concessão de efeito suspensivo para os mesmos fins anteriormente expostos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 700, 701 e 702, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissídio interpretativo. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Tampouco merece trânsito o apelo extremo no tocante à suscitada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Outrossim, em relação à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Dessa forma, neste ponto, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgRg na MC 24.054/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES DJe 22/3/2018, e STF – Pet 6921 ED-AgR, Min. ROSA WEBER, DJe 25/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE, OAB/DF 25.515. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005